Tribunal: TJMT
Processo: 1010628-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010628-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIO BUSSI
AGRAVADO: ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Robson da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1030438-56.2018.8.11.0041, ajuizada em face de Embratel TVSAT Telecomunicações S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 42522272).
Irresignado, o autor/apelante aduz que, no caso, necessária se faz a inversão do ônus da prova, ante a aplicação das normas do direito do consumidor ao caso, de maneira que cabe à ré/apelada demonstrar em juízo a origem das cobranças dos serviços não solicitados.
Sustenta o cabimento da condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, pois é evidente o constrangimento em face das cobranças indevidas e a própria impotência, tendo em vista que “mesmo tendo buscado a tutela do poder judiciário, a reclamada continuou a realizar débitos em sua conta corrente”.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 42522280).
A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 42522284).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A parte final do dispositivo referenciado consagra o que a doutrina majoritária convencionou denominar como o princípio da dialeticidade.
No escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.
Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:
Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.
Fixadas essas premissas, entendo que o recurso em tela não merece superar o juízo de admissibilidade.
Isso porque a apelante não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
Com efeito, da leitura da sentença, observa-se que o Magistrado singular, analisando as faturas contestadas pelo autor/apelante, entendeu que, o valor base do contrato é de R$ R$ 119,00 (cento e dezenove reais) e que os adicionais não foram integrado na fatura de um mês para outro, pois, eles já haviam sido cobrados em outros meses.
Ainda destacou que, ainda que os adicionais não estejam no contrato de serviço, a parte autora sequer comprovou que as faturas anteriores vieram em valores mais baixos.
Por fim, consignou que, “em que pese à relação consumerista entretida pelos litigantes e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova nos moldes de seu art. 6o, VIII, não implica a desnecessidade de produção da prova do fato constitutivo da parte autora, ao menos de forma indiciária, justamente o que verificado no caso concreto, em que não trazidos sequer elementos mínimos a evidenciar a verossimilhança das alegações inaugurais.”
Contudo, ao invés de combater/impugnar os fundamentos da sentença, o réu/apelante restringiu-se a afirmar a aplicabilidade do código consumerista e, por consequência, a inversão do ônus da prova, porquanto a ré/apelada quem “detém a integralidade de todos os documentos que originaram os descontos”, uma vez que “documentos juntados pela Reclamada não demonstram qualquer conhecimento prévio pela Reclamante acerca da necessidade de se prestar caução. Pelo que se depreende, trata-se de um documento genérico e que não foi posto sob a avalição da Reclamante”.
Assim, infere-se que, o réu/apelante se absteve de impugnar o fundamento da sentença terminativa, restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância, integralmente repelidas pelo magistrado prolator da decisão impugnada, como também fez menção às circunstâncias alheias a estes autos, tal como “descontos” e “necessidade de prestar caução”, ignorando as premissas fáticas das quais se valeu o julgador singular para formar seu convencimento.
Ora, embora não se ignore que alguns órgãos fracionários do STJ se manifestam no sentido de que a repetição do teor de peças processuais pretéritas nas razões de apelação não ofende, a priori, o princípio da dialeticidade, certo é que essa relativização só se revela concebível quando os argumentos reiterados no recurso bastarem para evidenciar o inconformismo do apelante e os fundamentos pelos quais entende que a decisão merece reforma, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.
Portanto, tendo em vista que o réu/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância" (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1a Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT - Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24a Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e, desde logo, advirto as partes quanto às sanções aludidas pelos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora